Tribunal: TJSP
Processo: 2009620-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU APENAS O DESBLOQUEIO DA PARCELA QUE RECAIU SOBRE RECEBIMENTOS DE PROVENTOS – ALEGAÇÃO DE CONTA SALÁRIO E RESERVA DE NUMERÁRIO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE DEMONSTRA QUE A AGRAVANTE RECEBE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NA CONTA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE VALORES UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU APENAS O DESBLOQUEIO DA PARCELA QUE RECAIU SOBRE RECEBIMENTOS DE PROVENTOS – ALEGAÇÃO DE CONTA SALÁRIO E RESERVA DE NUMERÁRIO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA QUE DEMONSTRA QUE A AGRAVANTE RECEBE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NA CONTA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE VALORES UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DA PENHORA APENAS DO QUE PUDER SER IDENTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO SENDO VALOR ORIUNDO DE PROVENTOS CORRETA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.